Tribunal: TCU
Processo: 020.491/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6827/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 020.491/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Nazaret Lara e Silva (CPF XXX.765.086-XX); Anna Carolina Ferreira da Silva (CPF XXX.162.486-XX); Carolina de Araujo Nascimento (CPF XXX.952.556-XX); Cleo Custodio Ferreira (CPF XXX.398.828-XX); Edimilson Jose Pereira (CPF XXX.953.716-XX); Gabriel de Moraes Torres (CPF XXX.476.816-XX); Igor Xadai Silva Oliveira (CPF XXX.277.376-XX); Juliana Rute da Silva (CPF XXX.894.206-XX); Liliana Souza Lima Pavlovic (CPF XXX.750.986-XX); Lucas Alves Pereira (CPF XXX.689.867-XX); Marcio Jose Couto (CPF XXX.011.056-XX); Marcus Vinicius Balbino Leite (CPF XXX.532.386-XX); Maria Tereza Carvalho (CPF XXX.496.478-XX); Matheus da Silva Ferreira (CPF XXX.646.807-XX); Natalia de Brito Silva Cordeiro (CPF XXX.025.806-XX); Nathalia Braganca dos Santos (CPF XXX.602.066-XX); Paulo Henrique Assis Ferreira (CPF XXX.980.446-XX); Rafael Figueiredo Serafim (CPF XXX.865.526-XX); Raphael dos Santos Menezes Oliveira (CPF XXX.885.326-XX) e Robson Ramiro Ferreira (CPF XXX.729.927-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.